Tribunal: TJES
Processo: 5018737-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018737-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ANELISE NAITZEL RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de consumo C/C pedido de indenização por danos morais ajuizada por ANELISE NAITZEL RAMOS em face de BANCO ITAU HOLDING S.A. onde aduz que aderiu a um consórcio após a representante comercial responsável pela venda deste produto ter garantido uma rápida contemplação do prêmio do consórcio, o que não ocorreu no processo fático, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 6753391) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5018737-26.2022.8.08.0024,
Requerente
: ANELISE NAITZEL RAMOS,
Requerida
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 0004990401, grupo 040121, cota 0181 00, teve vigência iniciada em 15/10/2021 e que sua rescisão se operou 06/01/2022, bem como
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio; e

b)
CONDENO
a
Requerida
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A à devolução imediata da quantia paga pela
Requerente
: ANELISE NAITZEL RAMOS, no importe de R$ 5.704,44 (cinco mil setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), deduzida tão somente 0,39% (zero vírgula trinta e nove por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6753401) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente o vício de vontade no contrato por se tratar de documentação digital sem quaisquer tipo de assinaturas ou elemento que pudesse comprovar a vontade do recorrido em celebrar o negocio jurídico. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Em princípio o recorrente reitera sua alegação de incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova complexa. Não lhe assiste a razão, a matéria discutida na lide corre de forma exaustiva nos Juizados Especiais das comarcas deste Egrégio Tribunal de Justiça e o entendimento uniforme é que a análise da documentação acostada aos autos é suficiente para o exercício da cognição exauriente. Pelo exposto, afasto a preliminar arguida.

Partindo da questão da devolução imediata dos valores pagos, coaduno com o dissertado pelo juízo a quo em relação ao cuidado necessário ao determinar as restituições no que concerne a matéria de consórcios atentando-se tanto à hipossuficiência da parte quanto a saúde financeira do grupo em questão. Ademais, acertadamente pontuou o magistrado de piso ao afirmar que seria flagrantemente desproporcional que a recorrida aguardasse 192 meses – cerca de 16 anos – para resgatar o montante que lhe concerne.

É também nesse sentido a jurisprudência uniformizada dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo (Incidente de Uniformização nº 22/2015) que sedimentou a tese de que a restituição deve se proceder de forma imediata. Logo, entendo que o presente tópico não faz jus à necessidade de reforma, devendo, nesse aspecto, manter-se intocada a sentença.

Passando adiante, fora atacada o decidido em relação a taxa de administração, aduzindo que a referida taxa é cobrada de forma antecipada e com cálculo baseado no valor total do consórcio. Não vislumbro razão em tal linha argumentativa, explico. Não somente, como pontuado na sentença, a cobrança com base num valor que não fora pago representaria enriquecimento ilícito da recorrente, que receberia por um serviço que não foi prestado, bem como seria um fator de desequilíbrio e desproporção contratual para com a recorrida pelo motivo supra. Portanto, entendo que a Taxa de Administração, apesar de legalmente devida, deve ser cobrada P
ro Rata
e incidindo apenas sobre o valor efetivamente pago, nos termos da sentença.

Referente à cláusula penal, também não assiste razão ao aduzido pelo recorrente. A legislação consumerista é cristalina no tratamento da aplicação de cláusulas penais, as quais somente são impositivas e, caso de flagrante prejuízo causado ao grupo, conforme ditado no Art. 53, § 2° do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o recorrente não atendeu ao ônus de comprovar o prejuízo ao grupo, tanto em primeiro grau, quanto em sede recursal. Pelo exposto, mantenho o entendimento do não cabimento da cláusula penal no presente caso.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)